Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A autoria e a materialidade dos crimes previstos no art. 16, §1o, inciso V, do Estatuto do Desarmamento e do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente encontram-se devidamente comprovadas nos autos, em especial, pelos depoimentos em juízo das testemunhas policiais, coerentes e harmônicas com as demais provas produzidas nos autos.

2. A utilização da arma de fogo restou comprovada pelo depoimento da vítima, bem como pela apreensão pela polícia da arma na residência do menor, inviabilizando a exclusão da causa de aumento.

3. Descabido o pedido de abrandamento do regime prisional inicial, em razão do quantum de pena aplicada, bem como da valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33 do Código Penal.

4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.